Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CAESB E DISTRITO FEDERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. LICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA FAZENDA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONFERENTE DA EXECUÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ADITIVO. ADIÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. VALOR DA DÍVIDA RECONHECIDO ADMINISTRATIVA. TRÂMITES PARA PAGAMENTO EM CURSO. INTERESSE PROCESSUAL PREVALENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS. TAXA DE REMUNERAÇAO DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS DA AUTORA E DA CAESB. PARCIALMENTE PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL.

1. Apesar de não figurar originalmente como responsável financeiro pelo contrato originado na licitação, a CAESB atestava a execução das obras para o pagamento. Posteriormente, firmou aditivos, quando assumiu o dever de quitar as prestações decorrentes. Caracterizada a responsabilidade solidária entre a Fazenda e a companhia púbica. Preliminar rejeitada.

2. Se o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras, obrigou-se contratualmente ao pagamento das faturas emitidas pelos serviços prestados e efetivamente medidos pela CAESB, é manifesta sua legitimidade para figurar no pólo passivo. Preliminar rejeitada.

3. Atestada a execução dos serviços e reconhecido o débito, a existência de trâmites administrativos para quitação não justifica o inadimplemento contratual, após decorridos mais de quatro anos da cobrança.

4. Por ocasião do julgamento do RE 870947, a Colenda Suprema Corte se debruçou sobre a constitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte que sujeitava as condenações judiciais por dívidas não tributárias ao seu disciplinamento. No julgamento, fixou-se a tese de que a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial adotado pelas autoridades monetárias, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda. Enfim, aplica-se o IPCA-E sobre os débitos judiciais da fazenda pública. Reconheceu-se a constitucionalidade na adoção juros utilizados para a correção das aplicações em caderneta de poupança.

5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS O DA AUTORA E DA CAESB. PARCIALMENTE PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL.